Tribunal: TCU
Processo: 012.000/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6950/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando da Aeronáutica; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato, em razão da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que a situação está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, que iniciou extensa jurisprudência desta Corte (a exemplo, acórdãos 6010/2022, 5996/2022, 798/2022, 1749/2021 e 13184/2019, todos da 1a Câmara, 5007/2022, 24/2022, 18555/2021, 17931/2021 e 4417/2020, todos da 2a Câmara, dentre outros); Considerando que a referida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade, por decurso de prazo (decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 636.553: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"); Considerando a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em favor do interessado identificado no item 1.1 e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 012.000/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delma Regina Moreira Pinto (XXX.140.787-XX); Regina Célia de Souza Queiroz (XXX.494.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas pensionistas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.2. regularize para o posto de segundo tenente a graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.5. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.